Tribunal: STF
Processo: ARE 1466739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-18
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 5): 



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. 



    I – Mantido o julgado impugnado, que condicionou a expedição da requisição de pagamento ao trânsito em julgado do título judicial, na forma prevista no art. 100, §§3º e 5º, da Constituição da República e conforme a jurisprudência do E. STF. 



    II – Agravo interno (art. 1.021, CPC) interposto pela parte exequente improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, caput e incisos II e XXXVI; 6º, caput; 194; e 201 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 4-5):



    “O ponto nodal posto a desate é a possibilidade de a parte incontroversa ser, desde logo, objeto de cumprimento, conforme salientado alhures. 



    No que tange à possibilidade de execução provisória em face da Fazenda Pública, cabe salientar que antes da Emenda Constitucional nº 30/2000, não havia qualquer polêmica sobre o tema, vez que tal execução era perfeitamente cabível contra a Administração Pública. 



    Isto porque, foi esta Emenda que passou a condicionar a expedição do precatório, ao trânsito em julgado da sentença judiciária. Em outras palavras, até então, a expedição do precatório não se condicionava à coisa julgada.



    (...)



    Assim, ao se exigir que se aguarde pelo trânsito em julgado da demanda principal para que se execute a parcela já tida como incontroversa, ou seja, que não será alterada por meio de qualquer recurso pendente, causa uma barreira para a expedição dos valores em atraso (incontroversos) de maneira célere e dentro do prazo razoável processual. 



    Destaca-se que, a duração razoável do processo e sua celeridade são elementos para ser dada a efetividade processual.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 24, p. 3-4).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 14, p. 3-4):



    “Relembre-se que, no caso em análise, a decisão vergastada reformou a sentença que indeferiu a inicial, julgando extinto processo de execução provisória, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, c/c artigo 330, III, ambos do CPC, ao argumento de que o fato de ter sido interposto Recurso Especial em face da decisão proferida por esta Corte que reconheceu o direito do autor à revisão da renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição de que é titular não causa impedimento para o prosseguimento da execução, uma vez que a interposição de recurso extraordinário ou especial não tem o condão de suspender o aludido procedimento, conforme disposto no artigo 995 do CPC. Assinalou, entretanto, que o pagamento do crédito apurado em favor da parte exequente somente poderá ser efetuado após o trânsito em julgado do título judicial, na forma prevista no art. 100, §§3º e 5º, da Constituição da República. 



    Merece ser mantido o julgado impugnado, que condicionou a expedição da requisição de pagamento ao trânsito em julgado do título judicial, pois em harmonia com a jurisprudência do E. STF, consoante se depreende dos precedentes a seguir colacionados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. Desde a promulgação da Emenda Constitucional 30, de 13.09.2000, que deu nova redação ao § 1o do art. 100 da Constituição federal de 1988, tornou-se obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos débitos oriundos apenas de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais. Não se admite, assim, execução provisória de débitos da Fazenda Pública. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 463936 ED, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 23/05/2006, DJ 16-06-2006 PP-00027).”



    Conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2019).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente